Tribunal: TJSP
Processo: 1104228-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Locação imobiliária comercial em shopping center. Embargos à execução. R. sentença de improcedência. Apelo somente dos embargantes.
Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de excesso na cobrança de multa contratual. Inovação recursal. Multa contratual executada. Rescisão antecipada imotivada. Ausência de comprovação da culpa da apelada. Decisão singular que fica mantida, por

Ementa:
Locação imobiliária comercial em shopping center. Embargos à execução. R. sentença de improcedência. Apelo somente dos embargantes.
Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de excesso na cobrança de multa contratual. Inovação recursal. Multa contratual executada. Rescisão antecipada imotivada. Ausência de comprovação da culpa da apelada. Decisão singular que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Honorários recursais majorados. Recurso dos embargantes improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104228-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CALÇADOS DI POLLINI LTDA, HELOISA TRENCHE BELUSCI e EMERSON
JOSÉ
BELUSCI,
é
apelado
SÃO
JOAQUIM
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104228-39.2019.8.26.0100 -Voto no 37.980
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTES.:
CALÇADOS
DI
POLLINI
LTDA.
E
OUTROS

-
(executados/locatário/embargantes)
APDA.: SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. -
(exequente/embargada/locadora)
JUIZ DR. FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
V O T O No 37.980
EMENTA:
Locação imobiliária comercial em shopping center.
Embargos à execução. R. sentença de improcedência.
Apelo somente dos embargantes.
Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de
excesso na cobrança de multa contratual. Inovação recursal.
Multa contratual executada. Rescisão antecipada imotivada.
Ausência de comprovação da culpa da apelada. Decisão
singular que fica mantida, por seus próprios fundamentos.
Honorários recursais majorados. Recurso dos embargantes
improvido.
Trata-se de apelação interposta somente pelos
embargantes contra r. sentença de fls. 307/309, cujo relatório
adoto, que nos autos dos embargos à execução, julgou
improcedente, bem como sujeitou os recorrentes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor do débito.
Embargos declaratórios, fls. 332/333.
Irresignados, insurgem-se somente os executados,
fls. 335/356, requerendo a procedência dos embargos à
execução. Sustentam que a multa não deve ser aplicada, pois a
rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da apelada.
Alegam que sofreram prejuízos com a enchente ocorrida no
interior do shopping. Apontam que os documentos de fls. 37/226
são cópias do processo de terceiro contra o Condomínio SP
Market, demonstrando que o shopping deve responder.
Acrescentam a ocorrência de conflito de interesses entre o
Condomínio SP Market e apelada. Afirmam que a multa
contratual é excessiva. Aduzem a ocorrência do cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104228-39.2019.8.26.0100 -Voto no 37.980
3
de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
Recurso tempestivo, preparado, fls. 357/358, contra-
arrazoado, fls. 361/371.
Deu-se à causa o valor de R$ 20.286,64, em
14.10.19, fl. 19 (quantum pertinente à coima, por alegada
rescisão antecipada do contrato, cláusula XI, fl. 27, original).
Contrato de locação, fls. 21/29 (origem). Contestação, fls.
281/292, replicada, fls. 298/304.
É o relatório, em complementação ao de fl. 307.
As
partes
celebraram
contrato
de
locação
imobiliária em shopping center, com início em 01.02.15 e término
em 31.01.20, fls. 21/29 (origem).
Em razão da rescisão antecipada (05.01.19), a
apelada ingressou com execução de título extrajudicial para a
cobrança da multa contratual.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu adequada solução à lide, não comportando
reparos.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa,
ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que o Magistrado
decidiu a ação de acordo com as provas constantes nos autos,
suficientes para o desate da lide, motivo pelo qual desnecessária
a pleiteada produção de prova.
Frise-se que o Juiz é o destinatário das provas,
podendo e devendo acolher ou rejeitar pedidos das partes quanto
à sua produção, até porque destinadas essas ao perfazimento de
sua convicção, havendo que se observar ainda, os princípios da
economia, celeridade e da razoável duração do processo.
Portanto, rejeita a preliminar.
No mérito, versam os Embargos à execução sobre
a inépcia da inicial e inexigibilidade da coima contratual por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104228-39.2019.8.26.0100 -Voto no 37.980
4
rescisão antecipada, fl.19.
Com relação ao pedido de reconhecimento excesso
na cobrança da referida multa, não comporta conhecimento, pois
não suscitada na inicial, sendo vedada a inovação recursal.
Quanto à irresignação recursal de conflito de
interesses entre a proprietária do Shopping e a Administradora,
não comporta acolhimento, eis que não altera a disposição
contratual em que há a previsão de multa contratual por rescisão
antecipada.
E ainda que assim não fosse, tal ponto foi
esclarecido pela embargada, sendo que não há confusão entre
as empresas que circundam a administração do shopping.
Também não foi comprovada a ocorrência de prejuízos aos
lojistas.
Incontroversa nos autos a rescisão antecipada do
contrato locatício, sem impugnação específica ao valor executado
e à exequibilidade do título.
Com efeito, restou incontroverso nos autos a
desistência imotivada do locatário, sem a demonstração de culpa
da locadora.
Ainda
que
sustentem
os
recorrentes
a
inaplicabilidade da cláusula, verifica-se que a apelada trouxe
documentos que corroboram a tese da defesa.
Ou seja, foram juntados aos autos documentos que
se contrapõem às afirmações de não reparação de perdas em
decorrência de alagamentos, conforme se evidencia a fls.
293/295.
Os recorrentes foram notificados pela apelada para
apresentarem os seus prejuízos para supostamente serem
indenizados pela Seguradora do shopping.
Com efeito, não há nos autos contranotificação
informando os prejuízos, mas insistem os apelantes na justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104228-39.2019.8.26.0100 -Voto no 37.980
5
causa para a rescisão contratual, sem contudo, trazer elementos
plausíveis.
Ademais, descabida a alegação de que rescindido o
contrato por culpa da apelada, que sequer foi comprovada nos
autos. Assim, válida a execução da multa por rescisão
antecipada.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO DE
MULTA EM RAZÃO DA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A LOCADORA DEMONSTROU O
CUMPRIMENTO DO CONTRATO, NO QUE TANGE AO BÔNUS NO VALOR
DO ALUGUEL, QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA E QUE
A COBRANÇA DA TAXA DE ADESÃO (RES SPERATA) MOSTROU-SE
REGULAR E NÃO PODE SER OBJETO DE DEVOLUÇÃO, NEM DE
COMPENSAÇÃO COM A MULTA EXIGIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso
de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível
1003691-54.2017.8.26.0084; Relatora: Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)
=====
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO.
MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE. Constatado que a rescisão de contrato de
locação ocorreu de forma imotivada, cabe à parte que o rescindiu o
pagamento da multa contratual correspondente. APELAÇÃO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FORMULAÇÃO DE PEDIDOS RECONVENCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
RECONVENÇÃO CABÍVEL APENAS EM PROCESSOS DE CONHECIMENTO.
ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
Incabível a formulação de pedidos reconvencionais (reconvenção) em
embargos à execução, medida cabível apenas em processos de
conhecimento.
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL
REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária a
majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado
diploma
processual.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012578-63.2019.8.26.0405;
Relator:
Adilson
de
Araujo;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104228-39.2019.8.26.0100 -Voto no 37.980
6
Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)
Portanto, a preservação in totum da r. sentença,
proferida por quem, estando muito mais perto das partes e da
causa, pode melhor sentir.
Por fim, por ter se quedado perdedora a requerida,
aplicando o disposto no art. 85 § 11 do CPC, majoro os
honorários a que fora condenada em primeiro grau, para o
importe de 16% do valor do débito.
Recurso improvido.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado